Tribunal: TJDFT
Processo: 0742227-21.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0742227-21.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: KELLY CRISTINA DA VEIGA BOUSQUET AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL, DIRETORA DE REGISTROS FUNCIONAIS DA SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E CIDADANIA DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo KELLY CRISTINA DA VEIGA BOUSQUET contra decisão da 4a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos de mandado de segurança ajuizada contra ato da DIRETORA DE REGISTROS FUNCIONAIS DA SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E CIDADANIA DO DISTRITO FEDERAL, indeferiu a tutela de urgência por meio da qual a agravante objetiva a manutenção de pagamento de gratificação (ID 251461877). Em suas razões (ID 76820738), sustenta que: 1) é servidora pública efetiva, ocupante do cargo de Técnico Socioeducativo, admitida em 21/06/2011; 2) foi colocada à disposição da Defensoria Pública do Distrito Federal até 31/12/2027; 3) com a entrada em vigor da Lei 7.613/2024 passou a ter direito líquido e certo ao recebimento da gratificação de desempenho socioeducativo – GDSE no percentual de 15%; 4) a administração, contudo, informou que suspenderá o pagamento da gratificação, pois os servidores que estão à disposição não tem direito ao recebimento da vantagem; 5) a lei é clara quanto à previsão de pagamento da gratificação a todos os servidores integrantes da carreira não enquadrados nos incisos I e II do art. 17; 6) a decisão incorre em manifesto erro de interpretação ao conferir natureza propter laborem à gratificação; 7) se a própria lei prevê a extensão do benefício aos servidores aposentados, com mais razão é cabível àqueles que estão em atividade; 8) a decisão equiparou indevidamente a gratificação de desempenho socioeducativo com a gratificação de risco; 9) o entendimento viola o disposto no art. 157 da Lei Complementar 840/2011. Requer a concessão de efeito suspensivo. No mérito, o provimento do recurso para reformar a decisão agravada nos termos requeridos. Sem preparo, diante da concessão de gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. O art. 932, III, do Código de Processo Civil - CPC estabelece que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. Foi proferida sentença na origem. A decisão absorveu o conteúdo da decisão interlocutória contra a qual se interpôs o presente agravo de instrumento. Houve perda de objeto deste recurso. A questão impugnada passou a desafiar recurso de apelação. Com essas considerações, JULGO PREJUDICADO o presente recurso, nos termos do artigo 932, III, do CPC. Intimem-se. Publique-se. Brasília-DF, 15 de dezembro de 2025. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator